Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-03.2022.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos - Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Versão do réu que restou isolada nos autos - Para a consumação do delito previsto no art. 147 do Código Penal basta que a vítima sinta-se ameaçada, não necessitando que seja

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos - Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Versão do réu que restou isolada nos autos - Para a consumação do delito previsto no art. 147 do Código Penal basta que a vítima sinta-se ameaçada, não necessitando que seja concretizado o mal injusto e grave – Estado anímico do sujeito ativo que é irrelevante para a concretização do crime - Eventual embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal - Absolvição – Impossibilidade – Pena corretamente fixada mediante boa ponderação dos critérios legais - Regime inicial semiaberto mantido, ante os maus antecedentes e a multirreincidência - Aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal – Descabimento – Questão diferida ao juízo das execuções criminais - Recurso desprovido.